Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723064-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY MARTINS QUINTANILHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANOBRA PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroversa a realização da derrapagem de pneus, que inclusive resultou na colisão com outro veículo estacionado no local, deve ser mantida a condenação quanto ao delito previsto no art. 308 do CTB (realização de manobra perigosa em veículo automotor). 2. Diante da existência de provas que corroboram o alegado risco à integridade física do apelante, inclusive pelo depoimento dos policiais militares, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta de fuga do local do acidente em virtude da ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 305 do CTB, sendo de rigor a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Em relação ao crime de desacato, conforme reconhece a jurisprudência, o depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando são coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inclusive o depoimento de testemunhas presenciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 331 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta imputada ao insurgente, referente ao delito de desacato, sob o argumento de ausência do elemento subjetivo do respectivo tipo penal incriminador; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base aquém do mínimo legal, tendo em vista a presença da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 331 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao indicado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A respeito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005